Tribunal: TJSP
Processo: 2145799-45.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Consórcio
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI REJEITADA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, COM A CONSEQUENTE HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – QUESTÃO DIRIMIDA POR FORÇA DOS CÁLCULOS QUE FORAM ELABORADOS NOS AUTOS PELO CONTADOR JUDICIAL – EMPRESA RÉ QUE APENAS PROMOVEU AO DEPÓSITO DA QUANTIA TIDA POR

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI REJEITADA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, COM A CONSEQUENTE HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – QUESTÃO DIRIMIDA POR FORÇA DOS CÁLCULOS QUE FORAM ELABORADOS NOS AUTOS PELO CONTADOR JUDICIAL – EMPRESA RÉ QUE APENAS PROMOVEU AO DEPÓSITO DA QUANTIA TIDA POR INCONTROVERSA – CIRCUNSTÂNCIA QUE DEVE IMPLICAR NO NECESSÁRIO ACRÉSCIMO DE MULTA E DE HONORÁRIOS, AMBOS DA ORDEM DE 10% (DEZ POR CENTO) INCIDENTES SOBRE O SALDO REMANESCENTE - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 523, §2o, DO CPC – MULTA CONTRATUAL INDEVIDA, NOS TERMOS DO ACÓRDÃO DE FLS. 26/33, INTERPRETADO EM COTEJO COM A SENTENÇA DE FLS. 04/09 – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CORRETAMENTE LIMITADA A 10% - ACERTO DA R. DECISÃO ATACADA – RECURSO NÃO PROVIDO*.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000610547
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2145799-45.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante EMBRACON
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA, é agravado RENER MARCONDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI MACHADO.
São Paulo, 4 de agosto de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2145799-45.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No : 42987
AGRV No : 2145799-45.2020.8.26.0000
COMARCA : SÃO PAULO
AGTE. : EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
AGDO. : RENER MARCONDES
JUIZ : PAULO HENRIQUE RIBEIRO GARCIA
*AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R.
DECISÃO PELA QUAL FOI REJEITADA IMPUGNAÇÃO AO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, COM A CONSEQUENTE
HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELA
CONTADORIA JUDICIAL ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE
EXECUÇÃO
QUESTÃO DIRIMIDA POR FORÇA DOS
CÁLCULOS QUE FORAM ELABORADOS NOS AUTOS PELO
CONTADOR JUDICIAL
EMPRESA RÉ QUE APENAS
PROMOVEU AO DEPÓSITO DA QUANTIA TIDA POR
INCONTROVERSA

CIRCUNSTÂNCIA
QUE
DEVE
IMPLICAR NO NECESSÁRIO ACRÉSCIMO DE MULTA E DE
HONORÁRIOS, AMBOS DA ORDEM DE 10% (DEZ POR
CENTO) INCIDENTES SOBRE O SALDO REMANESCENTE -
INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 523, §2o, DO CPC MULTA
CONTRATUAL INDEVIDA, NOS TERMOS DO ACÓRDÃO
DE FLS. 26/33, INTERPRETADO EM COTEJO COM A
SENTENÇA DE FLS. 04/09 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
CORRETAMENTE LIMITADA A 10% - ACERTO DA R.
DECISÃO ATACADA RECURSO NÃO PROVIDO*.
Tratam os autos de Agravo de Instrumento
interposto contra R. Decisão que vem encartada a fls. 83 dos
autos principais, conforme proferida em Ação de Rescisão
Contratual, ora em fase de Cumprimento de Sentença, esta que
foi
proposta
por
RENER
MARCONDES
contra
EMBRACON
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA, pela qual foi rejeitada
impugnação apresentada pela ré, com a consequente homologação
dos cálculos então elaborados pela Contadoria Judicial, para
a específica finalidade de reconhecer a existência de saldo
remanescente favorável ao autor, este da ordem total de R$
7.304,62, aos 10/01/2020.
Dizendo da incorreção da R. Decisão atacada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2145799-45.2020.8.26.0000 -Voto no
3
dela recorre a ré, alegado que se mostra necessária a reforma
dos termos constantes da R. Decisão proferida, isto porque os
cálculos que foram elaborados pela Contadoria Judicial se
mostraram absolutamente inadequados, uma vez que não deve se
ver compelida a responder pela penalidade que vem prevista no
artigo 523, §1o, do CPC, haja vista que o acréscimo de multa,
bem como de Honorários Advocatícios, ambos da ordem de 10%
(dez por cento), somente se mostrariam devidos na hipótese de
ocorrer o absoluto inadimplemento do débito exequendo, o que
não se registrou na hipótese dos autos, isto em razão de ter
promovido ao pagamento voluntário do débito, o que se deu,
inclusive, de forma tempestiva. No mais, alega que o contador
interpretou o título executivo judicial de forma equivocada,
devendo ser mantida a cobrança da multa contratual
convencionada, esta da ordem de 10%, bem como dos valores
relativos a taxa de administração, esta por sua vez definida
em 20%. Diante do quanto exposto, e dando conta da manifesta
existência de excesso de execução, pediu pelo integral
acolhimento de seus reclamos, de sorte a que venha a ser
totalmente reformada a R. Decisão como proferida, o que deve
se dar com o consequente acolhimento da impugnação que foi
por ela apresentada nos autos.
Concedido efeito suspensivo ao recurso, foram
na sequência dispensadas informações, sendo certo que o
agravado, conforme dá conta por manifestação de fls. 23, não
apresentou sua devida contraminuta, vindo então os autos a
este Relator, de sorte a se promover a reapreciação da
matéria já regularmente debatida junto ao 1o Grau de
Jurisdição.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2145799-45.2020.8.26.0000 -Voto no
4
O inconformismo que impulsiona a agravante
está fadado ao mais absoluto insucesso, uma vez que o
entendimento que foi adotado pelo Juízo se mostrou plenamente
adequado no trato da questão como submetida a reapreciação
por parte desta E. Corte.
Conforme se verifica de fls. 54, se constata a
exata adequação dos cálculos que foram elaborados pela
Contadoria Judicial, o que leva a entender que a inconformada
deve efetivamente responder pela penalidade que vem prevista
no artigo 523, §1o, do CPC, que impõe o acréscimo do
percentual de 10% (dez por cento), assim definido a título de
multa, bem como responder pelos Honorários Advocatícios, uma
vez que, ainda que regularmente intimada a promover ao
efetivo pagamento da quantia exequenda, apresentou por seu
turno impugnação (fls. 13/18), pela qual indicou que a
quantia por ela devida seria muito inferior a quantia
apurada, tanto pelo agravado, quanto pelo contador do Juízo.
Ora, nos termos em que definidos pelo artigo
523, §2o, do CPC, forçoso concluir que: “Efetuado o pagamento
parcial no prazo previsto no caput, a multa e os honorários
previstos no §1o incidirão sobre o restante”.
À luz de tais elementos, se apura que com real
acerto, o Contador Oficial aplicou de forma adequada o
percentual de multa e de Honorários Advocatícios sobre o
saldo remanescente, o que se deu depois de abatido o depósito
da quantia tida como incontroversa, inexistindo assim,
portanto, qualquer sinal de incorreção quanto aos valores que
foram apurados a fls. 54 dos autos, contra os quais se bate,
e sem qualquer sucesso a administradora recorrente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2145799-45.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Nesse sentido, aliás, cabe transcrever V.
Decisão proferida pela 28a Câmara de Direito Privado deste
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o que se
deu por ocasião do julgamento do Recurso de Agravo de
Instrumento
no
2236806-60.2016.8.26.0000,
este
que
foi
relatado pelo Desembargador Cesar Luiz de Almeida, conforme
devidamente enfrentado em 14/06/2017, cuja ementa transcrevo:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA
SECURITÁRIA FACULTATIVA - CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA
PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA NÃO ANALISADO EM RAZÃO DO
RECOLHIMENTO DAS CUSTAS - DECISÃO QUE ACOLHEU PARCIALMENTE A
IMPUGNAÇÃO PARA RECONHECER EXCESSO DE EXECUÇÃO CÁLCULOS
ELABORADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL QUE SE MOSTRAM DE ACORDO
COM OS CRITÉRIOS FIXADOS EM SENTENÇA DEPÓSITO PARCIAL PELA
REQUERIDA - MULTA E HONORÁRIOS DE 10% QUE DEVEM INCIDIR SOBRE
O SALDO REMANESCENTE INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 523, §2o, DO CPC
- LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA - RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO”.
Diante do quanto exposto, não pairam dúvidas
de que a inconformada deve responder por valores relativos a
multa,
bem
como
aos
Honorários
Advocatícios,
porque
incidentes sobre o saldo remanescente, o que se dá por força
de expressa previsão contida no Código de Ritos em regência.
Nesse ponto, e partindo para a análise das
demais questões levantadas pela agravante, de rigor que se
conclua que, em que pese a redação do Acórdão de fls. 26/33
ter pecado de fato pela falta de clareza, deve ele ser alvo
de interpretação conjunta com a Sentença de fls. 04/09, sob
pena de se deturpar e inviabilizar sua adequada leitura e
correto entendimento.
Assim, conforme se verifica a partir da
redação de ambas as Decisões como proferidas, imperativo
concluir que o Contador Judicial afirmou corretamente a fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2145799-45.2020.8.26.0000 -Voto no
6
76 que o título executivo judicial excluiu a possibilidade de
cobrança de multa (afastada pela R. Sentença, afastamento
mantido pelo Acórdão a título de “cláusula penal”), ocasião
em que foi mantida a limitação a 10%, também contida na R.
Sentença, esta no tocante a taxa de administração. É o que se
infere a partir do parágrafo a seguir, ainda que a redação da
ementa de fato tenha se mostrado obscura: “No entanto, no que
diz respeito as deduções relativas a taxa de administração,
bem como da multa contratual, é de se dizer que razão não
assista ao preito (...), circunstância esta que justifica a
limitação imposta pela R. Sentença atacada.”
Portanto, como se percebe a partir da leitura
atenta do parágrafo acima indicado, o inconformismo da ora
agravante, e apelante à época, foi rejeitado no tocante a
possibilidade de retenção da multa, bem como em relação a
limitação para a taxa de administração, do que decorre que se
mostram corretos os cálculos apresentados pelo contador
judicial
(fls.
54),
estes
que
vem
embasados
nos
esclarecimentos que também foram por ele prestados a fls. 76,
e que culminaram com a prolação da R. Decisão indevidamente
hostilizada (fls. 83), esta que rejeitou a impugnação
apresentada pela ré.
Em sendo assim, não se vislumbra a presença de
qualquer incorreção presente na R. Decisão como proferida,
motivo pelo qual deve o entendimento hostilizado ser mantido
na íntegra, que se dá sem quaisquer retoques, e com base em
seus próprios, legítimos, jurídicos, e adequados fundamentos.
Pelo exposto, é caso de se negar provimento ao
recurso, e nos exatos termos do Voto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2145799-45.2020.8.26.0000 -Voto no
7

Simões de Vergueiro
Relator